Tribunal: CARF
Processo: 13977.720303/2015-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROGERIO GARCIA PERES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-07-29

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13977.720303/2015-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-004.563 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de junho de 2020
Recorrente
ELBRA - ENERGIA LIMPA DO BRASIL LTDA - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Exercício: 2015
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL
Em obediência ao devido processo legal, o prazo para regularização ou
impugnação deve ser contado a partir da ciência do Ato Declaratório Executivo
(ADE) que contenha a relação discriminada dos débitos motivadores da exclusão
do Simples Nacional.
Não tendo sido regularizada a totalidade dos débitos no prazo de 30 (trinta) dias da
ciência do ADE e respectivos débitos motivadores, deve ser mantido o efeito da
exclusão do Simples Nacional.
Recurso Voluntário Improcedente

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rogério Garcia Peres- Relator
(documento assinado digitalmente)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Roberto Silva Junior, José
Eduardo Dornelas Souza, Ricardo Antonio Carvalho Barbosa, Rogério Garcia Peres, Giovana
Pereira de Paiva Leite, Lucas Esteves Borges, Bianca Felícia Rothschild e Fernando Brasil de
Oliveira Pinto (Presidente).

Relatório

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13977.720303/2015-41
Fl. 41
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-004.563 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13977.720303/2015-41

Trata o processo de manifestação de inconformidade com o Ato Declaratório Executivo
DRF/BLU n° 1678019, de 01 de Setembro de 2015, expedido pela Secretaria da Receita Federal
do Brasil, o qual se funda na existência de débitos com a Fazenda Pública Federal, com
exigibilidade não suspensa, conforme o disposto no inciso V do art. 17 da Lei Complementar n°
123/2006, e na alínea "d" do inciso II do art. 73, combinada com o inciso I do art. 76, ambos da
Resolução CGSN n° 94, de 2011 (fl. 16).

Cientificada por edital em 11/11/2015 (fl. 17), em sede de manifestação de
inconformidade, protocolada 25/11/2015 (fls. 02 a 04), a contribuinte alega, em síntese apertada,
que suas pendências estariam regularizadas tempestivamente.

Junta documentos e requer o cancelamento da exclusão do Simples Nacional.

Tendo sido julgada improcedente a manifestação de inconformidade e emitido o competente
acórdão pela DRJ em Brasília, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário sustentando que “não faz
sentido que uma empresa que já passa por dificuldades para pagar o débito oriundo no SIMPLES,
seja punida justamente com mais valores (principalmente resultante do efeito há um período
anterior a decisão definitiva). E estamos falando de uma diferença enorme!”

Ao final da peça recursal pede deferimento requerendo “a manutenção da empresa
recorrente no Regime de Tributação do SIMPLES Nacional, bem como, que a eficácia da exclusão
prevista no ADE DRF/BLU n. 1678019/2015 seja válida somente após decisão administrativa
definitiva.”

É o relatório.

Voto

É tempestivo e atende aos demais requisitos legais de admissibilidade o Recurso Voluntário
apresentado pela Recorrente, razão por que merece ser conhecida.

Como bem fundamentado na decisão recorrida, acerca das vedações ao recolhimento dos
impostos e contribuições na forma do Simples Nacional, tem-se no campo legal a LC 123/2006:

Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples Nacional
a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
(...)
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;
(...)

Ademais, a Resolução CGSN no 94/2011 deixa claro que:

Art. 73. A exclusão do Simples Nacional, mediante comunicação da ME ou da EPP, dar-
se-á:
(...)
Fl. 42
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-004.563 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13977.720303/2015-41

II - obrigatoriamente, quando:
(...)
d) possuir débito com o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), ou com as Fazendas
Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja suspensa,
hipótese em que a exclusão: (Lei Complementar n o 123, de 2006, art. 17, inciso V; art.
30, inciso II)
1. deverá ser comunicada até o último dia útil do mês subsequente ao da situação de
vedação; (Lei Complementar n o 123, de 2006, art. 30, § 1 o , inciso II)
2. produzirá efeitos a partir do ano-calendário subsequente ao da comunicação; (Lei
Complementar n o 123, de 2006, art. 31, inciso IV)
(...)

A contribuinte que possua débito com o INSS ou as Fazendas Públicas Federal, Estadual e
Municipal, cuja exigibilidade não esteja suspensa será excluída do Simples Nacional.

O artigo 151 do CTN, por sua vez, lista exaustivamente as hipóteses de suspensão da
exigibilidade do crédito tributário:

Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
I - moratória;
II - o depósito do seu montante integral;
III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário
administrativo;
IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.
V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação
judicial; (Incluído pela Lcp no 104, de 10.1.2001)
VI – o parcelamento. (Incluído pela Lcp no 104, de 10.1.2001)
Parágrafo único. O disposto neste artigo não dispensa o cumprimento das obrigações
assessórios dependentes da obrigação principal cujo crédito seja suspenso, ou dela
conseqüentes.

A possibilidade de regularização está prevista no Art. 31 §2° da LC 123 que aduz:

Art. 4° Tornar-se-á sem efeito a exclusão, caso a totalidade dos débitos da pessoa
jurídica sejam pagos no prazo de 30 (trinta) dias contados da data da ciência deste Ato
Declaratório Executivo (ADE), ressalvada a possibilidade de emissão de novo ADE
devido a outras pendências porventura identificadas.

Como se vê, a Recorrente não junta prova de que os débitos motivadores da exclusão
remanesciam em situação de exigibilidade suspensa no prazo cabível para regularização.

Ao compulsar os autos verifica-se que os débitos encontravam-se em situação de
exigibilidade passados 30 dias da ciência do ADE e respectivas pendências motivadoras, sendo
correta a exclusão da contribuinte do regime do Simples Nacional e a Recorrente não apresenta os
razões, fundamentos ou provas de que exclusão não justificaria.

Diante do exposto, voto no sentido de julgar improcedente o recurso voluntário.
É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 43
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-004.563 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13977.720303/2015-41

Rogerio Garcia Peres

Fl. 44
DF CARF MF
Documento nato-digital